Tribunal: TJBA
Processo: 0006134-36.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006134-36.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CORDÉLIA COUTINHO ARAÚJO Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. FALECIMENTO DO INVESTIGADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE DA IRMÃ PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Cordélia Coutinho Araújo contra decisão que decretou o perdimento de bens apreendidos durante investigação penal envolvendo seu irmão falecido, Gilberto Coutinho dos Santos. A recorrente, em nome próprio, pleiteia a restituição da integralidade dos bens, alegando vínculo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a irmã do falecido possui legitimidade ativa, em nome próprio, para requerer a restituição de bens apreendidos no curso de investigação penal; (II) estabelecer se, na ausência de inventário e da demonstração de representação do espólio, é possível o conhecimento do recurso interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR Na hipótese em exame, a apelante postula a restituição de 143 (cento e quarenta e três) pedras preciosas de cor esverdeada, apreendidas em poder do de cujus, seu irmão, durante investigação iniciada para apurar suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, havendo dúvida acerca da origem lícita dessas pedras. O falecimento do investigado acarreta a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, formando-se o espólio como universalidade de bens com capacidade processual própria, devendo ser representado por inventariante (CPC, art. 75, VII). A recorrente formulou pedido e interpôs recurso em nome próprio, sem comprovar ser inventariante ou estar autorizada pelos demais herdeiros, havendo nos autos indícios da existência de outros irmãos, potenciais co-herdeiros. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o herdeiro individualmente considerado não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, bens do espólio em juízo, salvo se for o inventariante ou administrador provisório. A ausência de inventário, de habilitação dos demais herdeiros e da regular representação do espólio gera dúvida razoável sobre a titularidade do direito invocado, impedindo o conhecimento do recurso nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º). A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal , independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, arts. 75, VII, e 932, III; CPP, arts. 3º e 120. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0004180-76.2020.8.16.0086, Rel. Des. Ruy A, 5ª Câmara Criminal, j. 15.11.2025, publ. 26.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0006134-36.2010.8.05.0274, em que figura, como apelante, CORDÉLIA COUTINHO ARAÚJO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do presente recurso de apelação, por manifesta ilegitimidade ativa da recorrente, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.